Tribunal: TJMT
Processo: 1019098-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019098-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA APRESENTADA TARDIAMENTE. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DECLARADO NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), em impugnação de crédito apresentada em recuperação judicial. O agravante, devedor em processo de soerguimento, requer a majoração do valor da causa para R$ 5.616.610,97, com reflexo na base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor atribuído à causa na impugnação de crédito pode ser rediscutido na via recursal, após já proferida a sentença, para fins de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O art. 293 do CPC estabelece que a impugnação ao valor da causa deve ser feita em preliminar da contestação, sob pena de preclusão.

A ausência de impugnação oportuna inviabiliza a rediscussão do valor da causa na fase recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a correção do valor da causa só pode ocorrer até a prolação da sentença.

Além disso, superveniente julgamento de recurso interposto pela parte adversa (agravada), com acolhimento da impugnação de crédito e inversão da sucumbência, esvaziou o interesse recursal do agravante quanto à base de cálculo dos honorários anteriormente fixados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação ao valor da causa deve ser realizada em momento processual oportuno, sob pena de preclusão. 2. A discussão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais resta prejudicada quando ocorre inversão da sucumbência por decisão superveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.418.303/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Osmar Bergamasco – em Recuperação Judicial contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da impugnação de crédito n. 1051070-93.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de exclusão do crédito no valor de R$ 5.616.610,97 dos efeitos da recuperação judicial e condenou a agravada, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o agravante argumenta que o arbitramento de honorários deveria ter sido estabelecido com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Acrescenta, ainda, que a agravada estabeleceu erroneamente o valor da causa em R$ 1.000,00, quando, na realidade, deveria ter estabelecido no valor total do crédito impugnado, destacando que caberia ao juízo fazer essa correção de ofício.

Com base nessas razões, o agravante requer a fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico, correspondente ao valor do crédito em questão, qual seja: R$ 5.616.610,97; ou, subsidiariamente, caso seja mantida a fixação sobre o valor da causa, que seja retificado tal quantitativo para o valor correspondente ao crédito objeto da impugnação.

Nas contrarrazões de id. 296367899, a agravada requer o seu desprovimento, bem como o apensamento ao RAI 1018256-20.2025.8.11.0000.

Não constam informações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
ajuizou
impugnação de crédito
, no âmbito da recuperação judicial promovida por
José Osmar Bergamasco
, sob o n.
1051070-93.2024.8.11.0041
, com a finalidade de
excluir crédito no valor de R$ 5.616.610,97
do quadro geral de credores, sob o argumento de tratar-se de
ato cooperativo típico
, com natureza
extraconcursal
, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005.

Após regular tramitação do incidente, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá proferiu
sentença de improcedência
da impugnação, determinando a
manutenção do crédito no rol dos sujeitos à recuperação judicial
. Em razão da sucumbência, a cooperativa foi condenada ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
, este fixado em R$ 1.000,00.

Contra tal decisão, o ora agravante,
José Osmar Bergamasco
, interpôs o presente
agravo de instrumento
, insurgindo-se
especificamente contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, sustentando que o valor de R$ 1.000,00 atribuído à causa é artificialmente baixo e não reflete o real proveito econômico discutido, que seria de R$ 5.616.610,97. Invoca, para tanto, o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, requerendo a fixação dos honorários sobre tal montante, ou, ao menos, a retificação do valor da causa.

A agravada, por sua vez, apresentou
contrarrazões
, arguindo, em preliminar, a
necessidade de apensamento
ao recurso de agravo de instrumento n.
1018256-20.2025.8.11.0000
, manejado por ela própria contra a mesma sentença, no qual se discute o mérito da impugnação de crédito. No mérito, defendeu a
preclusão quanto ao valor da causa
e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado
cinge-se ao valor da causa atribuído nos autos da impugnação de crédito e à consequente base de cálculo adotada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, nos termos do
art. 293 do CPC
, eventual impugnação ao valor da causa deve ser apresentada
pelo réu ou impugnado em sua contestação
, sob pena de preclusão, confira:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Essa regra reflete não apenas uma formalidade processual, mas sim uma
expressão do princípio da estabilização da demanda
e da boa-fé processual, ao exigir que todas as objeções sejam deduzidas no tempo oportuno, garantindo-se ao juízo e à parte adversa plena previsibilidade da controvérsia.

Na hipótese em julgamento, verifica-se que o ora agravante
não impugnou o valor da causa quando da sua manifestação nos autos da impugnação de crédito
, limitando-se a levantar a inconformidade apenas na via recursal. Assim, trata-se de matéria que se encontra
acobertada pela preclusão consumativa
, razão pela qual
não se admite sua rediscussão neste momento processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao vedar a rediscussão do valor da causa fora do tempo legal:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina de forma expressa a tese jurídica suscitada pelo recorrente.
2. A correção do valor da causa pe lo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ.
2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos embargos de declaração apontando-se omissão.2 .2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte discutir o valor da causa na fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2418303 GO 2023/0249923-1, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.03.2024 – negritei)

Por consequência,
não há que se falar em adequação do valor da causa neste momento processual
, devendo ser
mantida a decisão quanto à fixação dos honorários sobre o valor da causa tal como estabelecido nos autos de origem.

Ademais, mesmo que assim não fosse, o recurso restaria esvaziado de utilidade
, pois o julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 1018256-20.2025.8.11.0000
, interposto pela cooperativa agravada contra a mesma decisão,
resultou na acolhida da impugnação de crédito e na consequente exclusão do crédito do quadro da recuperação judicial
, o que
implicou na inversão da sucumbência
, tornando o agravante, ora recorrente, responsável pelas despesas processuais e honorárias.

Nesse cenário,
a discussão sobre a base de cálculo dos honorários fixados contra a cooperativa perde eficácia e utilidade imediata
, dada a
alteração substancial da relação processual
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025